Tribunal: TJMT
Processo: 1026124-49.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026124-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Custas, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANE CRISTINA MILAGRES - CPF: 099.726.856-59 (ADVOGADO), WELDES DA SILVA CAMPOS - CPF: 086.371.126-09 (AGRAVANTE), MARCOS THADEU DE OLIVEIRA E BRITTO - CPF: 003.253.936-30 (ADVOGADO), ANGELICA ALVES DOS SANTOS - CPF: 058.244.571-07 (AGRAVADO), M. A. C. - CPF: 190.818.646-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS - ACORDO ENTRE AS PARTES SEM CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE O RATEIO DAS CUSTAS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por Weldes da Silva Campos contra decisão interlocutória da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de cancelamento do protesto e da inscrição do seu nome em dívida ativa, decorrentes de débito relativo a custas processuais finais, em ação de divórcio. O agravante sustenta que acordo judicial firmado com a parte adversa atribuía à autora (agravada) a responsabilidade pelas custas finais, e que a posterior concessão de gratuidade à agravada não poderia transferir-lhe tal encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova de cláusula contratual que transfira à parte adversa a responsabilidade pelas custas processuais finais; (ii) determinar se, à luz dessa alegação, é legítima a manutenção da inscrição do nome do agravante em dívida ativa e em protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recorrente afirma que a responsabilidade pelas custas finais foi atribuída à parte adversa em acordo homologado, mas não apresenta prova documental apta a demonstrar cláusula expressa nesse sentido.

4 - Análise dos autos originários revela que o acordo firmado entre as partes não contém qualquer menção à divisão ou à assunção das custas processuais finais, inexistindo, portanto, base documental para sustentar a alegação do agravante.

5 - Aplica-se o art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor (ou agravante, na hipótese) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus este não cumprido no caso concreto.

6 - A inexistência de cláusula contratual específica impede o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança de custas processuais, razão pela qual não se justifica o cancelamento do protesto ou da inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de cláusula expressa no acordo homologado judicialmente quanto à responsabilidade pelas custas processuais finais impede o reconhecimento de inexigibilidade da cobrança em face do agravante.

2 - Compete à parte interessada comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3 - Não demonstrada a ilegalidade da cobrança, é legítima a manutenção do protesto e da inscrição em dívida ativa.

4 - Recurso desprovido. Mantida a validade da decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do protesto e da inscrição do nome do agravante em dívida ativa, em decorrência de débito referente a custas processuais finais.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WELDES DA SILVA CAMPOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do processo nº 1035818-21.2022.8.11.0041, movida por
ANGELICA ALVES DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de cancelamento do protesto e da inscrição em dívida ativa do nome do agravante, decorrentes de débito relativo a custas processuais finais.

A agravante sustenta que houve acordo firmado entre as partes, no qual restou convencionado que as custas iniciais ficariam a cargo da autora (agravada) e as finais sob responsabilidade do requerido (agravante).

Afirmou que tendo sido a parte agravada posteriormente beneficiada com a justiça gratuita, as custas que lhe competiam não foram quitadas, o que deu ensejo à cobrança indevida em face do agravante.

Aduziu que tal exigência violaria o princípio do pacta sunt servanda, da coisa julgada e da boa-fé objetiva, na medida em que não se poderia transferir a ele responsabilidade por obrigação assumida pela outra parte.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão.

No mérito, requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do saldo remanescente das custas, com o consequente cancelamento da restrição e protesto em nome do agravante.

Em sede de cognição sumária, a liminar foi indeferida (id. 309092894), sob fundamento de que não havia prova suficiente nos autos acerca da cláusula de rateio das custas.

Não houve apresentação de contrarrazões. (id. 315310862).

Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse pela ação. (id. 320421872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, defiro a justiça gratuita tão somente para a analise do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e da razoabilidade da decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do protesto e da inscrição do nome do agravante em dívida ativa, ambos decorrentes de débito relativo às custas processuais finais.

Do exame dos autos nº 1035818-21.2022.811.0041 (id. 188225668, na origem), verifica-se que o agravante afirmou ter celebrado acordo com a parte agravada, mediante o qual esta se comprometeu a arcar com o pagamento das custas finais da ação de divórcio.

Posteriormente, o Juiz a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (id. 199238394):

Todavia, ao interpor o presente agravo de instrumento, Weldes da Silva Campos asseverou, de forma categórica, haver celebrado acordo com a parte adversa, por meio do qual esta se comprometeu ao pagamento das custas processuais finais, argumentando que o magistrado de origem não poderia alterar cláusula já devidamente homologada judicialmente (id. 304682385).

Entretanto, em analise exaustiva do processo da origem (1026124-49.2025.811.0000), verifico que as partes, incialmente, pactuaram acordo parcial quanto ao divorcio (id. 108200967).

Posteriormente, chegaram a um acordo final (id. 111810831), com nos seguintes termos:

Dessa forma, como se observa, nos termos do acordo, qualquer menção à divisão das custas processuais.

Assim, é evidente que o agravante não logrou êxito em demonstrar o direito que alega possuir.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC –– AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ORIGINOU A DÍVIDA – CONTRATO SEM ASSINATURA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não logrou a instituição financeira comprovar nos autos o negócio jurídico entre as partes, demonstrando que a ré efetivamente aderiu à renegociação da dívida, sendo a cobrança em relação a este contrato indevida. (TJMT, RAC 1009991-91.2023.8.11.0002, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 05/06/2024).

Portanto, diante da ausência de elementos que comprovem, com segurança, a ilegitimidade da cobrança em nome do agravante, não há fundamento para a suspensão do protesto ou da inscrição em dívida ativa.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e mantenho a higidez da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025